Tribunal: STF
Processo: RE 1288730
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. REDUÇÃO DO BENEFÍCIO. AUMENTO INDIRETO DE TRIBUTO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. COMPENSAÇÃO. ATUALIZAÇÃO.
    1. As reduções dos percentuais relativos ao benefício do REINTEGRA, implementadas por Decretos, implicaram aumento indireto de tributo, exigindo a observância ao princípio da anterioridade nonagesimal.
    2. Reconhecida a ocorrência de indébito tributário, faz jus a parte autora à restituição e/ou compensação dos tributos recolhidos a maior, condicionada ao trânsito em julgado da presente decisão judicial (art. 170-A do CTN), nos termos do art. 74 da Lei n.º 9.4330/1996. A compensação de indébitos tributários em geral deverá ocorrer (a) por iniciativa do contribuinte, (b) entre quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, (c) mediante entrega de declaração contendo as informações sobre os créditos e débitos utilizados, cujo efeito é o de extinguir o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
    3. No que toca à compensação das contribuições previdenciárias, contribuições instituídas a título de substituição de contribuição previdenciária e contribuições sociais devidas a terceiros, devem ser observadas as restrições do art. 26-A da Lei n.º 11.457/2002, incluído pela Lei n.º 13.670/2018, conforme regulamentação da Secretaria da Receita Federal do Brasil (§ 2º).
    4. A atualização monetária do indébito incide, como regra, desde a data do pagamento indevido do tributo (Súmula nº. 162 do STJ), até a sua efetiva restituição ou compensação, mediante a aplicação da taxa SELIC, nos termos do art. 39, § 4º da Lei nº. 9.250/95, a qual engloba juros e correção monetária” (pág. 617 do documento eletrônico 2).
    Os embargos de declaração opostos pela ora recorrente contra essa decisão foram “parcialmente acolhidos para integrar ao acórdão o exame atinente à ausência de motivação, desvio de finalidade e violação ao princípios da segurança jurídica, não-surpresa, boa fé e lealdade/moralidade” (pág. 656 do documento eletrônico 2).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, preliminarmente, nulidade do acórdão recorrido, sob o argumento de que não foram examinadas todas as alegações da recorrente. Ademais, aduz-se ofensa aos arts. 5°, caput, II e XXXVI; 37; e 150, I e III, b e c, da Lei Maior.
    A pretensão recursal merece parcial acolhida.
    Preliminarmente, observo que não prospera a alegada nulidade do acórdão recorrido. Isso porque esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Outrossim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei).
    Além disso, não merece acolhida a alegação de afronta aos arts. 5°, caput, II e XXXVI; 37 e 150, I, da Lei Maior. É que, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessária a reinterpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nessa linha, refiro o RE 1.264.840-AgR/RS, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, cuja ementa segue transcrita:
    “Ementa: AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. RESTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO”.
    Por sua vez, tem razão a agravante quanto à sustentada afronta ao art. 150, III, b, da Constituição. 
    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que o princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, é aplicável à revogação ou diminuição de benefício fiscal, tendo em vista que essas posturas acarretam elevação da carga tributária por via indireta. Com esse entendimento, destaco o julgamento do RE 564.225-AgR/RS, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, cujo acórdão foi assim ementado:
    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – DECRETOS Nº 39.596 E Nº 39.697, DE 1999, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – DEVER DE OBSERVÂNCIA – PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS por meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas ‘b’ e ‘c’ do inciso III do artigo 150, da Carta. Precedente – Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de 2004.
    MULTA – AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil” (grifei)
    Essa orientação, consoante a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, é aplicável à redução dos percentuais de compensação relativos ao benefício fiscal do Reintegra, promovida pelos Decretos 8.415/2015, 8.543/2015, 9.148/2017 e 9.393/2018. Por oportuno, cito os seguintes precedentes sobre a matéria:
    “Ementa: REINTEGRA – DECRETOS Nº 8.415 E Nº 8.543, DE 2015 – BENEFÍCIO – REDUÇÃO DO PERCENTUAL – ANTERIORIDADE – PRECEDENTES. Promovido aumento indireto de tributo mediante redução da alíquota de incentivo do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras REINTEGRA, cumpre observar o princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas b e c do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal. Precedente: medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade nº 2.325/DF, Pleno, relator ministro Marco Aurélio, acórdão publicado no Diário da Justiça de 6 de outubro de 2006” (RE 964.850-AgR/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma – grifei).
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PIS/COFINS. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS - REINTEGRA. LEI 13.043/2015. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. DECRETO 8.415/2015. MAJORAÇÃO INDIRETA DO TRIBUTO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS” (RE 1.190.379-AgR-ED/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. 
    1. A alteração no programa fiscal REINTEGRA, por acarretar indiretamente a majoração de tributos, deve respeitar os princípios da anterioridade geral e nonagesimal. Precedentes.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa” (RE 1.220.805-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BENEFÍCIO FISCAL. REINTEGRA. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – Os princípios da anterioridade geral e nonagesimal são aplicáveis à redução dos percentuais de compensação relativos a benefício fiscal do REINTEGRA, implementada pelos Decretos 8.415/2015, 8.543/2015 e 9.393/2018. Precedentes.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.242.438-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).
    No mesmo sentido, menciono os seguintes julgados: RE 1.040.084-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.065.092-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello; RE 1.213.453-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber; RE 1.198.133-AgR/SC e RE 1.160.814-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1.243.845-AgR/RS e RE 1.091.378-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin; e RE 1.087.365-AgR-segundo/RS, de minha relatoria.
    Assim, constato que o acórdão recorrido divergiu do entendimento desta Corte tão somente quanto à necessidade de observância do princípio da anterioridade previsto no art. 150, III, b, da Constituição Federal, motivo pelo qual o apelo extremo deve ser provido nesse ponto.
    Esclareço, por fim, que este Tribunal possui orientação firmada no sentido de que, afastada a obrigação tributária, as eventuais questões que se seguem quanto à prescrição, à correção monetária, aos juros e à compensação possuem nítido caráter infraconstitucional ou dependem do exame de provas.
    Daí a necessidade de que essas questões sejam decididas pelas instâncias ordinárias. Nessa linha, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. MATÉRIA RELATIVA À COMPENSAÇÃO, PRESCRIÇÃO, CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
    I - As matérias pendentes de apreciação (compensação, prescrição, correção monetária e juros) devem ser analisadas pelo juízo da execução. Precedentes.
    III - Embargos acolhidos” (RE 499.634-AgR-ED-ED/SC, de minha relatoria, Primeira Turma – grifei).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
    TRIBUTÁRIO. ISS. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. PRESCRIÇÃO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 
    Esta Turma, no julgamento do RE 476.218-AgR (rel. min. Gilmar Mendes, DJ de 02.06.2006) entendeu que eventuais controvérsias na aplicação de institutos tais quais a compensação e a prescrição devem ser resolvidos pelo juízo da execução.
    Agravo ao qual se nega provimento” (RE 455.394-ED/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma – grifei).
    Com essa mesma orientação, indico os seguintes precedentes: RE 387.316-AgR-ED-ED/PR e RE 422.005-ED/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie; RE 489.845-AgR/SP e RE 415.802-ED/PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; RE 512.483-ED/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 447.436-ED/RS, Rel. Min. Celso de Mello; RE 480.191-AgR/SP e RE 509.908-AgR/PR, Rel. Min. Ayres Britto; RE 523.855-ED/RJ e RE 327.677-ED/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.089.538-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin; e RE 343.937-ED/SC, de minha relatoria. 
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe parcial provimento para declarar a necessidade de observância do princípio da anterioridade previsto no art. 150, III, b, da Constituição Federal. Eventuais questões relativas à compensação e à correção monetária devem ser analisadas pelo Juízo de origem. Sem honorários (Súmula 512/STF).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator